Tribunal: TJSP
Processo: 2131593-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação de regresso julgada procedente – Fixação de honorários sucumbenciais – Cumprimento provisório da sentença – Pedido de reserva de honorários pela primeira banca de advogados que atuou até pouco antes da prolação da sentença - Majoração do percentual fixado sobre o valor dos honorários sucumbenciais para 70% - Proporcionalidade quanto ao trabalho realizado na fase de conhecimento –

Ementa:
Ação de regresso julgada procedente – Fixação de honorários sucumbenciais – Cumprimento provisório da sentença – Pedido de reserva de honorários pela primeira banca de advogados que atuou até pouco antes da prolação da sentença - Majoração do percentual fixado sobre o valor dos honorários sucumbenciais para 70% - Proporcionalidade quanto ao trabalho realizado na fase de conhecimento – Reforma, em parte, da r.decisão – Agravo provido, em parte.